Tribunal: TJDFT
Processo: 0721039-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721039-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THEREZINHA DE CASTRO BARRETO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito de o Ministério Público atuar no processo de origem (ID 245442825, na origem), não houve determinação de encaminhamento dos autos do presente recurso para manifestação do Parquet. Dessa forma, a fim de evitar eventuais nulidades processuais, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator